Tribunal: TRF3
Processo: 0035323-03.2015.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
765/907)

0035323-03.2015.4.03.6182

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0035323-03.2015.4.03.6182

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: FERNANDO AUGUSTO ALVES DOS SANTOS, POLIANE LOPES ALVARENGA ALVES

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDA CAMILA BOTELHO MAROTA - SP336870-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELA FRANCINE DE ALMEIDA MOREIRA - SP261299-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS CITAÇÃO VÁLIDA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 185 DO CTN. TEMA 290/STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375/STJ. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos para desconstituir penhora incidente sobre parte ideal do imóvel matrícula no 21.495 do 4o CRI do Distrito Federal, reconhecendo fraude à execução fiscal. A sentença condenou os embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.300,00, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Os apelantes sustentam que adquiriram o imóvel de boa-fé e que o utilizam como residência, o que configuraria bem de família. Requerem o levantamento da penhora e a inversão do ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a alienação de imóvel realizada após a citação válida do devedor em execução fiscal configura fraude à execução, independentemente da boa-fé do terceiro adquirente; e (ii) saber se a alegação de impenhorabilidade do bem de família afasta a constrição, na hipótese de reconhecimento de fraude à execução, sem comprovação da destinação residencial do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 185 do CTN, com a redação conferida pela LC no 118/2005, estabelece presunção de fraude na alienação de bens por sujeito passivo com crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.140.290/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, para atos translativos praticados a partir de 09.06.2005, basta a inscrição em dívida ativa para a configuração da fraude à execução. Firmou, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 375/STJ às execuções fiscais.

No caso concreto, o coexecutado foi citado em 27.02.2009. As alienações dos imóveis ocorreram em 24.04.2013, 24.07.2013 e 09.09.2013. A decisão que declarou a ineficácia dos negócios jurídicos foi publicada em 10.10.2014.

A alienação do imóvel matrícula no 21.495 ocorreu após a citação válida do devedor na execução fiscal. Não houve comprovação de reserva de bens suficientes à satisfação do crédito tributário. Configura-se a presunção de fraude à execução.

No caso, os embargantes não apresentaram documentos que comprovem a utilização do imóvel como residência familiar. Não há prova da configuração de bem de família.

Mantém-se a sentença de improcedência. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados em R$ 1.000,00. Custas e ônus processuais mantidos na forma da lei.

Tese de julgamento: “1. A alienação de imóvel realizada após a citação válida do devedor em execução fiscal configura fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN, sendo inaplicável a Súmula 375 do STJ. 2. Reconhecida a fraude à execução fiscal, afasta-se a impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990, especialmente quando ausente prova da caracterização do bem de família.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0035323-03.2015.4.03.6182

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: FERNANDO AUGUSTO ALVES DOS SANTOS, POLIANE LOPES ALVARENGA ALVES

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDA CAMILA BOTELHO MAROTA - SP336870-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELA FRANCINE DE ALMEIDA MOREIRA - SP261299-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de apelação interposta por FERNANDO AUGUSTO ALVES DOS SANTOS e outros em face da r. sentença que julgou improcedentes seus embargos de terceiros, ante o reconhecimento de fraude à execução fiscal, condenando-os ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.300,00, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, tendo em vista que a penhora recaiu sobre 1/10 do imóvel avaliado em R$ 330.000,00 (ID 102958136 – fls. 161/165).

Os apelantes requerem a integral reforma do julgado, aduzindo que adquiriram o bem de boa-fé e que utilizam o imóvel para residência, configurando bem de família. Pleiteiam que seja declarada insubsistente a penhora, com inversão das verbas sucumbenciais (ID 102958136 – fls. 168/176).

Contrarrazões recursais apresentadas pela UNIÃO (ID 102958136 – fls. 194/196).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

A controvérsia devolvida a esta E. Terceira Corte Regional, diz respeito à ocorrência de fraude à execução e a possibilidade de levantamento da penhora realizada sobre a cota-parte do imóvel de matrícula n.o 21.495 do 4o CRI do Distrito Federal, ao argumento de aquisição de boa-fé e de caracterizar-se o bem penhorado, como bem de família.

O Código Tributário Nacional, ao dispor sobre as garantias e privilégios do crédito tributário, previa em seu artigo 185, na sua redação original:

“Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens, ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução.”

Sobreveio a publicação da Lei Complementar n.o 118/2005, em 09/02/2005, que em seu artigo 1o, alterou a redação do artigo 185, o qual passou a viger nos seguintes termos:

“Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens, ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.”

A questão da configuração ou não de fraude à execução fiscal diante da boa-fé do terceiro adquirente, tendo em vista a Súmula 375 do STJ, foi decidida pela Primeira Seção do C. STJ, no julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia n.o 1.140.290/SP (Tema 290), relator Ministro Luiz Fux, que fixou a seguinte tese:

“Se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude.”

Conforme a orientação adotada pelo C. STJ, verifica-se a existência de dois marcos temporais para o reconhecimento de fraude à execução com base em presunção. Para as alienações ocorridas antes da vigência da LC n.o 118/2005, exige-se que o negócio jurídico tenha sido celebrado após a citação do devedor na execução fiscal.

Por outro lado, para os atos de alienação efetivados posteriormente à publicação da LC n.o 118/2005, presume-se configurada a fraude à execução quando a transação for realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, nos termos da nova redação conferida ao art. 185 do Código Tributário Nacional. Enfatizou o julgado, na mesma oportunidade, que a Súmula n.o 375 do STJ não se aplica às execuções fiscais, porquanto a presunção de fraude à execução nesses casos decorre da própria natureza do crédito tributário, voltada à satisfação do interesse público.

Nessas hipóteses, dispensa-se a demonstração da má-fé do terceiro adquirente ou o prévio registro da penhora, bastando a comprovação de que o devedor, após a inscrição em dívida ativa, alienou ou onerou bens ou rendas sem a devida reserva patrimonial, hipótese em que incide presunção absoluta de fraude à execução.

Analisando o caso concreto, conforme destacado em sentença, constata-se que nos autos da execução fiscal movida pela UNIÃO em face de K.F.Express Ltda e Alan Cardeciano de Oliveira, após solicitação da Fazenda Nacional, com a comprovação de esvaziamento patrimonial pelo coexecutado Alan Cardeciano de Oliveira, foi declarada a ineficácia das vendas dos imóveis matriculados sob os nos 21.651, 20.173 e 21.495, todos do 4o CRI do Distrito Federal, em decisão publicada na data de 10.10.2014 (ID 102958136 – fls. 58), in verbis:

O artigo 593, II, do CPC, caracteriza a fraude à execução quando for realizada alienação de bens do executado quando, ao tempo da alienação, corria contra ele ação capaz de reduzi-lo à insolvência.

Eis o caso dos autos.

Conforme comprovado nos autos, o coexecutado Alan Cardeciano de Oliveira alienou imóveis após sua regular citação na presente execução fiscal, impossibilitando a penhora de seus bens.

As referidas alienações, após sua citação, são ato atentatório à dignidade da justiça, pois prejudicam diretamente o credor e, indiretamente, o Estado-juiz.

Verifico que a citação ocorreu em 27/02/2009. As transferências dos bens do devedor ocorreram em 09/09/2013 (imóvel matrícula no 21.651), 24/04/2013 (matrícula no 20.173) e 24/07/2013 (matrícula no 21.495). Assim, deve ser declarada a ineficácia dos referidos negócios jurídicos em face da presente execução fiscal.

Pelo exposto, declaro a ineficácia dos negócios jurídicos realizados pelo Sr. Alan Cardeciano de Oliveira sobre os imóveis matriculados sob os nos 21.651, 20.173 e 21.495 com relação à presente execução fiscal.

Expeça-se carta precatória para penhora sobre os referidos imóveis, com o consequente registro junto ao Cartório respectivo.

De certo, a venda do imóvel objeto dos presentes embargos (ainda que de parte ideal), sem comprovação de manutenção de bens suficientes a satisfação do débito tributário, configura fraude à execução, sendo o caso de reconhecer a ineficácia do negócio jurídico.

No que concerne a alegada impenhorabilidade do bem de família, aponta-se que há julgados no sentido de que, configurada a fraude à execução fiscal, a proteção conferida pela Lei n.o 8.009/1990 não prevalece, ou ainda, que somente aproveitaria o devedor e não ao adquirente do imóvel, conforme podemos citar:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO . PENHORA. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO. COMPRA E VENDA POSTERIOR À INSCRIÇÃO DO CRÉDITO EM DÍVIDA ATIVA . FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. ENTENDIMENTO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. O Tribunal a quo reconheceu a ocorrência de fraude à execução em conformidade com a orientação da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que, para os créditos tributários, a partir da alteração promovida pela Lei Complementar 118/2005, o marco inicial para a caracterização de fraude à execução é a inscrição do crédito fazendário em dívida ativa, de modo que a simples alienação ou oneração de bens pelo devedor insolvente a partir de 9/6/2005 gera presunção absoluta de fraude e impõe o reconhecimento da ineficácia do negócio jurídico realizado (REsp 1 .141.990/PR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 19/11/2010, Tema 290/STJ). Entendimento diverso é inviável ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2 . A alegação de estar o imóvel acobertado pela impenhorabilidade, somente socorreria a parte executada/alienante do bem, não os adquirentes, nos termos do art. 1o da Lei 8.009/1990, logo o fato de o imóvel adquirido pelos embargantes ser eventualmente utilizado pela sua alienante como moradia é irrelevante. 3 . Perquirir quanto à impenhorabilidade envolveria o revolvimento de provas, tarefa defesa em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui o entendimento de que, reconhecida a fraude à execução, a impenhorabilidade do bem de família deve ser afastada. 4 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2047615 MG 2023/0009371-7, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 21/10/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA . FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADEAFASTADA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME - Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos em face da União Federal (Fazenda Nacional). O pedido visava afastar constrição incidente sobre o imóvel matriculado sob n . 131.020 do 3o CRI de Campinas/SP, determinada em execução fiscal. - A sentença manteve as medidas constritivas sobre o bem, reconhecendo a presunção de fraude à execução. Condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, e das custas finais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - Há duas questões em discussão: (i) saber se a alienação do imóvel posterior à inscrição em dívida ativa configura fraude à execução fiscal, independentemente da boa-fé do adquirente; e (ii) saber se a proteção conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/1990 prevalece quando reconhecida a fraude à execução fiscal . III. RAZÕES DE DECIDIR - A execução fiscal versa sobre créditos tributários inscritos em dívida ativa em 27/10/1999, com citação válida do coexecutado em 22/07/2010. O imóvel foi alienado em 30/07/2014, após a inscrição e a citação. - Nos termos do art . 185 do CTN, com redação dada pela LC n. 118/2005, presume-se fraudulenta, de forma absoluta (jure et de jure), a alienação de bens pelo sujeito passivo de débito tributário regularmente inscrito em dívida ativa, independentemente da existência de ação judicial em curso e da boa-fé do adquirente. - A jurisprudência do STJ, firmada em recurso repetitivo (REsp 1.141 .990/PR – Tema 290), afasta a aplicação da Súmula 375 do STJ para créditos tributários e dispensa a prova de má-fé do terceiro adquirente. - A exceção prevista no parágrafo único do art. 185 do CTN não se aplica, pois não restou comprovada a reserva de bens ou rendas suficientes ao pagamento do débito. - Reconhecida a fraude à execução, a proteção conferida ao bem de família pela Lei n . 8.009/1990 não prevalece. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, caracterizada a fraude nos termos do art. 185 do CTN, a impenhorabilidade deve ser afastada . - Diante da sucumbência, mantêm-se a condenação da embargante ao pagamento de honorários e custas, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. IV. DISPOSITIVO - Recurso parcialmente provido, apenas para suspender a exigibilidade das verbas de sucumbência, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC . Legislação relevante citada: CPC, art. 674, art. 792, § 4o, art. 85, § 3o e art . 98, § 3o; CTN, art. 185 e parágrafo único; Lei n. 8.009/1990, art . 1o; LC n. 118/2005. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.141 .990/PR, Primeira Seção, Tema 290, DJe 19/11/2010; STJ, AgInt no REsp 1.820.873/RS, Rel. Min . Benedito Gonçalves, DJe 23/05/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.186.364/RS, Rel. Min . Afrânio Vilela, DJe 24/02/2025; STJ, AgInt no REsp 2.047.615/MG, Rel. Min . Paulo Sérgio Domingues, DJe 28/10/2024.

(TRF-3 - ApCiv: 50118408020214036105, Relator.: Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, Data de Julgamento: 05/09/2025, 3a Turma, Data de Publicação: 09/09/2025)

No caso concreto, contudo, os embargantes não trouxeram qualquer documento comprobatório da alegação de tratar-se, o imóvel adquirido, de bem de família, portanto, não há que se acolher o pleito.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil. Custas e ônus processuais nas formas da lei.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS CITAÇÃO VÁLIDA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 185 DO CTN. TEMA 290/STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375/STJ. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos para desconstituir penhora incidente sobre parte ideal do imóvel matrícula no 21.495 do 4o CRI do Distrito Federal, reconhecendo fraude à execução fiscal. A sentença condenou os embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.300,00, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Os apelantes sustentam que adquiriram o imóvel de boa-fé e que o utilizam como residência, o que configuraria bem de família. Requerem o levantamento da penhora e a inversão do ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a alienação de imóvel realizada após a citação válida do devedor em execução fiscal configura fraude à execução, independentemente da boa-fé do terceiro adquirente; e (ii) saber se a alegação de impenhorabilidade do bem de família afasta a constrição, na hipótese de reconhecimento de fraude à execução, sem comprovação da destinação residencial do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 185 do CTN, com a redação conferida pela LC no 118/2005, estabelece presunção de fraude na alienação de bens por sujeito passivo com crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.140.290/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, para atos translativos praticados a partir de 09.06.2005, basta a inscrição em dívida ativa para a configuração da fraude à execução. Firmou, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 375/STJ às execuções fiscais.

No caso concreto, o coexecutado foi citado em 27.02.2009. As alienações dos imóveis ocorreram em 24.04.2013, 24.07.2013 e 09.09.2013. A decisão que declarou a ineficácia dos negócios jurídicos foi publicada em 10.10.2014.

A alienação do imóvel matrícula no 21.495 ocorreu após a citação válida do devedor na execução fiscal. Não houve comprovação de reserva de bens suficientes à satisfação do crédito tributário. Configura-se a presunção de fraude à execução.

No caso, os embargantes não apresentaram documentos que comprovem a utilização do imóvel como residência familiar. Não há prova da configuração de bem de família.

Mantém-se a sentença de improcedência. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados em R$ 1.000,00. Custas e ônus processuais mantidos na forma da lei.

Tese de julgamento: “1. A alienação de imóvel realizada após a citação válida do devedor em execução fiscal configura fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN, sendo inaplicável a Súmula 375 do STJ. 2. Reconhecida a fraude à execução fiscal, afasta-se a impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990, especialmente quando ausente prova da caracterização do bem de família.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão